Tribunal: TJPA
Processo: 0019311-95.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019311-95.2016.8.14.0051

APELANTE: DANILO GUEDES DE SOUZA

APELADO: FADESP FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA ILEGAL.
CANDIDATO EXCLUÍDO NO EXAME DE SAÚDE POR APRESENTAR UM LAUDO QUE NÃO FOI ASSINADO POR UM ESPECIALISTA EM ORTODONTIA. NORMA EDITALÍCIA EM DESACORDO COM O QUE PRECEITUA A LEI QUE REGULA O EXERCÍCIO DA ODONTOLOGIA.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de candidato excluído de concurso público para o cargo de Praça da Polícia Militar do Estado do Pará, em razão de apresentação de laudo odontológico assinado por cirurgião-dentista sem especialização em ortodontia, em descumprimento a exigência editalícia. A decisão agravada reconheceu a ilegalidade da exigência, com fundamento na Lei nº 5.081/66.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de laudo odontológico emitido exclusivamente por ortodontista, prevista em edital de concurso público, é válida à luz da legislação federal que rege o exercício da Odontologia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 6º, I, da Lei nº 5.081/66 confere ao cirurgião-dentista a competência para praticar todos os atos da Odontologia, inclusive a emissão de laudos, não havendo respaldo legal para restringir tal prerrogativa a especialistas em ortodontia.
4. A exigência editalícia impugnada afronta o princípio da legalidade e se mostra incompatível com normas federais que disciplinam a profissão, sendo, portanto, nula.
5. A jurisprudência consolidada do TJPA reconhece a ilegalidade da exigência de laudo exclusivo por ortodontista em certames públicos, por extrapolar a legislação federal e violar o princípio da legalidade.
6. A vinculação ao edital não pode prevalecer sobre o ordenamento jurídico, sobretudo quando há violação à legislação federal e aos princípios constitucionais da legalidade, isonomia e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação.

Inicialmente, a demanda foi ajuizada por Danilo Guedes de Souza, por meio de Ação Anulatória de Ato Administrativo, com o objetivo de anular sua eliminação do concurso público para o cargo de Praça da Polícia Militar do Estado do Pará. O autor sustentou que foi desclassificado na fase de avaliação de saúde por não apresentar laudo odontológico subscrito por profissional com especialidade em ortodontia, como exigido pelo edital. Contudo, defendeu que forneceu laudo assinado por seu cirurgião-dentista responsável, sendo suficiente para comprovar o acompanhamento ortodôntico.

O Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido, entendendo que o edital, como “lei do concurso”, exigia expressamente a apresentação de laudo firmado por ortodontista, e que o candidato não observou tal requisito, configurando descumprimento legítimo à regra editalícia. Assim, a exclusão foi reputada válida e compatível com os princípios da legalidade e vinculação ao edital.

Contra a sentença, o autor interpôs recurso de Apelação. Na decisão monocrática que ora se impugna, foi dado provimento ao apelo, sendo sustentado que a exigência de laudo exclusivamente emitido por ortodontista extrapolava os limites legais. Fundamentou-se na Lei nº 5.081/66, que confere ao cirurgião-dentista competência plena para a prática dos atos profissionais, inclusive a emissão de laudos odontológicos, afastando a exigência contida no edital. Argumentou, ainda, que a manutenção da eliminação afrontava os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, pois a exigência de laudo por ortodontista não encontra respaldo normativo, violando inclusive o princípio da isonomia.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que a decisão monocrática deve ser reformada por contrariar os princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório. Argumenta que a exclusão do candidato decorreu do estrito cumprimento do edital, cuja regra foi previamente conhecida por todos os participantes do certame, sendo vedado ao Judiciário flexibilizar critérios previamente estabelecidos.

O Estado do Pará assevera que não há ilegalidade na exigência de laudo emitido por ortodontista, pois tal exigência encontra amparo no art. 3º, § 2º, “f”, e § 3º, bem como nos arts. 17-C e 17-E, da Lei Estadual n.º 6.626/2004. Alega que decisões judiciais anteriores já validaram exigências semelhantes, em nome da segurança jurídica e da lisura dos certames.

Ademais, defende que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, pois tal atuação violaria a separação de poderes. Invoca precedentes do STJ e do STF para sustentar que o edital é a “lei entre as partes” e que somente em casos de flagrante ilegalidade poderia haver revisão judicial dos critérios adotados.

Reforça ainda que a decisão agravada ignora o caráter eliminatório e impessoal da 3ª etapa do concurso (Avaliação de Saúde), que obriga o cumprimento integral do edital. Alega que permitir a reintegração do agravado pode causar tumulto ao certame e grave desequilíbrio na igualdade entre os candidatos, pois abriria precedente para que outros eliminados também pleiteiem retorno indevido ao concurso, comprometendo a credibilidade do processo seletivo.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e restaurar a validade do ato administrativo que eliminou o agravado do certame, reconhecendo a inexistência de direito à reintegração.

Em contrarrazões, a parte Agravada suscitou a existência de decisão judicial anterior, proferida na Ação Civil Pública nº 0805848-79.2016.8.14.0301, que declarou parcialmente inconstitucional o art. 17-E da Lei Estadual n.º 6.636/2004, e, por consequência, também a nulidade do item 7.3.12, alínea “q” do Edital n.º 001/2016, que embasava a exigência de laudo por ortodontista. Asseverou que essa decisão coletiva tem efeitos ultra partes, beneficiando todos os candidatos eliminados pela mesma razão. Ademais, defendeu que a Administração Pública agiu de forma discriminatória ao adotar condutas distintas em casos análogos, permitindo a reintegração de outros candidatos sem o laudo exigido, enquanto insistia na exclusão do agravado. Sustentou que o edital, uma vez atingido por vício de inconstitucionalidade, não pode prevalecer sobre a legislação federal e os princípios constitucionais.

Requereu, ao final, o desprovimento do Agravo Interno, com a manutenção da decisão monocrática que deu provimento à Apelação.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação.

A insurgência da parte Agravante centra-se na alegada afronta aos princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao edital, sustentando que a exclusão do candidato Danilo Guedes de Souza do certame público para o cargo de Praça da Polícia Militar do Estado do Pará deu-se em estrita observância às regras previstas no Edital nº 001/2016, notadamente no item 7.3.12, alínea “q”, que exige a apresentação de laudo odontológico emitido por profissional com especialidade em ortodontia. Objetiva-se, assim, a reforma da decisão agravada, com a consequente manutenção da exclusão do agravado do concurso público.

Inicialmente, cumpre destacar que o Edital, enquanto norma regulamentadora do certame, deve ser respeitado tanto pela Administração quanto pelos candidatos. Entretanto, tal respeito não pode ser cego ou absoluto, notadamente quando o conteúdo editalício extrapola os limites da legalidade estrita e incide em evidente descompasso com normas hierarquicamente superiores.

No caso dos autos, o cerne da controvérsia gira em torno da exigência de que o laudo odontológico comprobatório do acompanhamento ortodôntico seja subscrito por ortodontista, excluindo-se a validade de documentos assinados por cirurgiões-dentistas sem tal especialidade. Ocorre que, conforme já sedimentado na decisão monocrática, essa imposição não encontra amparo legal, sendo contrária ao disposto no art. 6º, inciso I, da Lei Federal nº 5.081/66, que regula o exercício da Odontologia no Brasil. Refere tal dispositivo:

Art. 6º. Compete ao cirurgião-dentista:
I - praticar todos os atos pertinentes à Odontologia, decorrentes de conhecimentos adquiridos em curso regular ou em cursos de pós-graduação.

Tal comando legal não estabelece qualquer distinção entre cirurgiões-dentistas clínicos gerais e especialistas no tocante à emissão de laudos. Ao contrário, atribui a todos os profissionais regularmente habilitados a prerrogativa de praticar todos os atos odontológicos, inclusive a emissão de documentos técnico-profissionais.

Assim, a exclusão do candidato com base em exigência editalícia desprovida de respaldo legal revela-se abusiva e desproporcional, infringindo não só a legislação federal de regência da profissão, como também os princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade consagrados no caput do art. 37 da Constituição Federal de 1988.

Posteriormente, observa-se que a decisão monocrática ora impugnada não apenas fundamentou-se em norma legal clara e aplicável, como também se alinhou à jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que em diversos precedentes firmou entendimento no sentido da ilegalidade da exigência de laudo exclusivo por ortodontista, por afrontar diretamente a Lei nº 5.081/66.

Nesse sentido, vejamos como tem se portado a jurisprudência desta Egrégia Corte:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO
. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. OFENSA AO REGRAMENTO PREVISTO EM LEI FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. EXIGÊNCIA CONTIDA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO NÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO QUE REGULAMENTA O EXERCÍCIO DA ODONTOLOGIA
. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. O impetrante foi considerado inapto na segunda fase do concurso, sob o argumento de “que não apresentou laudo ortodôntico emitido e assinado pelo ortodontista”, relatou que apresentou o laudo exigido no edital e que não há obrigatoriedade da averbação ou registro da especialização junto ao Conselho.

2. No presente caso, entendo que a decisão objeto do presente recurso ofende a legislação vigente, ao estabelecer no edital convocatório a obrigatoriedade de emissão de laudo por ortodontista, nos termos previstos no item "7.3.12, alínea ‘q'.

3. O art. 6º da Lei nº 5.081/66, que regula o exercício da odontologia, estabelece em seu inciso primeiro o seguinte comando: “Art. 6º Compete ao cirurgião-dentista: I - praticar todos os atos pertinentes a Odontologia, decorrentes de conhecimentos adquiridos em curso regular ou em cursos de pós-graduação;”

4. Por isso, nada impede que o laudo exigido no referido item do edital venha a ser assinado por cirurgião-dentista. Desse modo, é possível concluir de plano que o edital convocatório contrário o texto de lei federal que regulamenta em âmbito nacional o exercício da odontologia, ou seja, em clara ofensa ao princípio da legalidade. Ademais, cristalina estaria a ofensa ao preceito constitucional disposto no art. 22, XVI da CF, ao prever que compete privativamente à União legislar sobre organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões, à medida que estaria estabelecendo critério para o exercício de profissão cuja competência legislativa é privativa da União.

5. Em que pese a existência do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que deve reger os certames públicos, esse não deve ser predominante na hipótese em que o regramento do edital transgrida a legislação vigente, como no caso em análise.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0806647-25.2016.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/05/2020)

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO
. POLÍCIA MILITAR.
CANDIDATO EXCLUÍDO NO EXAME DE SAÚDE POR APRESENTAR UM LAUDO QUE NÃO FOI ASSINADO POR UM ESPECIALISTA EM ORTODONTIA. NORMA EDITALÍCIA EM DESACORDO COM O QUE PRECEITUA A LEI QUE REGULA O EXERCÍCIO DA ODONTOLOGIA.
PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E SENTENÇA MANTIDA.

1.
In casu
, o Impetrante foi excluído na segunda etapa do Concurso Público de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará - CFP/PM/2016, correspondente à avaliação de saúde, por ter apresentado um laudo ortodôntico exarado por dentista que não possuía especialização em Ortodontia, tendo o referido documento sido assinado por um Cirurgião Dentista;

2.
A Lei nº 5.081/66, que regula o exercício da Odontologia, em seu art. art. 6, inciso I, preceitua que compete ao Cirurgião Dentista praticar todos os atos pertinentes a profissão, decorrentes de conhecimentos adquiridos em curso regular ou em cursos de pós-graduação;

3.
Outrossim, o mencionado dispositivo legal demonstra que o profissional que assinou o laudo apresentado pelo Impetrante possuía os requisitos legais e profissionais necessários para assim proceder, motivo pelo qual, a sentença determinando que a autoridade impetrada aceitasse o laudo odontológico apresentado pelo recorrido e autorizasse o prosseguimento do mesmo no certame, foi corretamente proferida;

4. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E SENTENÇA MANTIDA.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0801110-14.2017.8.14.0301 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/02/2020)

Por fim, no tocante à alegação de que a decisão agravada afrontaria os princípios da isonomia e da vinculação ao edital, importa sublinhar que tais princípios, conquanto relevantes, não têm força normativa para se sobreporem ao primado da legalidade estrita. De nada adianta uma regra editalícia ser previamente conhecida pelos candidatos se ela própria já nasce eivada de vício de ilegalidade, como é o caso de exigência que contraria disposição expressa de norma federal.

Outrossim, o princípio da isonomia não se realiza quando há discriminação entre candidatos fundada em exigências arbitrárias. Ao contrário, a manutenção do candidato Danilo Guedes de Souza no certame preserva a isonomia na medida em que impede o agravamento de desigualdades infundadas e assegura tratamento equânime entre os concorrentes.

Não se ignora o argumento do agravante quanto à possível insegurança jurídica decorrente da flexibilização de regras editalícias. No entanto, é preciso reiterar que tal flexibilização não decorre de juízo discricionário ou de benevolência judicial, mas sim da aplicação objetiva da norma legal vigente, sem qualquer mitigação. A intervenção do Judiciário em tais hipóteses é não só legítima, mas necessária, como guardião do ordenamento jurídico.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 17/06/2025